Tribunal: CARF
Processo: 11516.722854/2013-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.722854/2013-80
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.747 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
A. ANGELONI & CIA. LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não restar
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigma.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.722854/2013-80
Fl. 2267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.747 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.722854/2013-80

Trata-se de lançamento (AIs 51.012.534-4 e 51.012.535-2) para exigência de
contribuição previdenciária incidente, respectivamente, sobre valores pagos pela empresa aos
sócios a título de Juros sobre Capital Próprio - JCP, classificados pela fiscalização como
remuneração e ainda diferenças apuradas no cálculo da contribuição destinada ao financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT. Nos termos do relatório fiscal de fls. 174 e
seguintes as infrações foram assim descritas pela autoridade:
1.1. Este relatório é integrante do Processo Administrativo-Fiscal (COMPROT) n°
11516.722.854/2013-80, originado em observância às normas de formalização da
constituição dos créditos tributários constantes dos Autos-de-Infração - AI -
(DEBCAD):
1.1.1. n° 51.012.534-4, que fundamenta o lançamento de ofício das contribuições
sociais a cargo da empresa, destinadas à Seguridade Social, incidentes, sobre as
remunerações pagas aos sócios, a titulo de “Juros Sobre o Capital Próprio”.
1.1.2. n° 51.012.535-2, relativo às contribuições patronais, no período de 01/2010 a
13/2011, devidas à Seguridade Social, destinadas ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho – GILRAT.
...
3. Auto-de-Infração (DEBCAD) n° 51.012.534-4.
....
3.4 Constatou-se nas Fichas 51A – Rendimentos de Dirigentes, Conselheiros, Sócios ou
Titular das Declarações de Imposto de Renda Pessoa Jurídica - DIPJ, valores pagos a
título de “JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO”, a qual passaremos a denominar
“JCP”, aos sócios da empresa, cujos montantes, pela análise efetuada por esta
fiscalização, foram distribuídos em valores superiores ao permitido e
desproporcionalmente a participação dos sócios no capital social da empresa, conforme
veremos nos itens seguintes.
...
3.11 Estas três deliberações implicaram em quatro irregularidades a seguir descritas.
a) Ficou caracterizado que o pagamento realizado correspondeu a remuneração
tratando-se de pró-labore recebidos pelos diretores e não “Juros do Capital Próprio”
conforme considerado pelo ANGELONI;
b) Que os valores do ‘JCP” sendo pagos “líquidos”, deve ser acrescido do Imposto de
Renda na Fonte para efeito de base de cálculo das contribuições previdenciárias
devidas;
c) O pagamento desproporcional não encontra guarida na Lei n° 9249/1995;
d) Os valores pagos a titulo de JCP, se estivessem corretos, com a inclusão do Imposto
de Renda, foram superiores ao permitido pela legislação.
...
4 Auto-de-Infração (DEBCAD) n° 51.012.535-2.
...
Fl. 2268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.747 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.722854/2013-80

4.7. O contribuinte, A ANGELONI CIA LTDA, nos anos de 2010 e 2011, declarou em
GFIP- Guia de recolhimento de fundo de garantia por tempo de serviço e informação a
previdência social, um FAP de 1%, enquanto deveria ter declarado e recolhido a
Previdência Social, um FAP em 2010 de 1,5790 e em 2011 um FAP de 1,4159, sobre os
quais deveriam terem sido aplicados as alíquotas RAT.
4.8. Portanto, o contribuinte enquadrou-se corretamente no CNAE, correspondente as
suas atividades econômicas, e informou corretamente a alíquota RAT na GFIP, porém,
informou incorretamente o campo “FAP” com o coeficiente “1,00” no período 01/2010
a 13/2011, o que determinou o cálculo da diferença do GILRAT.
Após o trâmite processual, a 2a Câmara / 2a Turma Ordinária deu provimento ao
recurso voluntário cancelando os dois lançamentos. Na parte que nos interessa, entendeu o
Colegiado que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Recurso Especial no 1.200.492/RS
(julgado sob a sistemática do artigo 543C do CPC) conclui que os Juros sobre Capital Próprio
não tem a natureza jurídica de dividendo, e por isso a ele não seria possível aplicar a norma do
artigo 1007 do Código Civil que estabelece a distribuição de lucros de forma desproporcional.
Entretanto, independente da natureza jurídica atribuída aos JCP, o cancelamento do lançamento
deveria ser mantido haja vista a ausência de comprovação da condição dos sócios como
administradores e, consequentemente, caracterização de pagamento de remuneração pela
prestação de serviços. O acórdão 2202-004.588 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
JUROS
SOBRE
O
CAPITAL
PRÓPRIO
DESCARACTERIZAÇÃO.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
O ponto comum do JCP e dos dividendos é que ambos representam remuneração aos
sócios pelo lucro ou capital investido. Sendo assim, para afirmar que esses valores são,
na verdade, pró-labore pagos aos sócios caberia a autoridade fiscal o ônus de
demonstrar tal fato, conforme determina o artigo 142 do Código Tributário Nacional.
Intimada da decisão a Fazenda Nacional apresentou recurso especial. Com base
no acórdão paradigma no 2401-01.504 a recorrente defende “que valores pagos ou creditados
aos sócios a título de Juros Sobre Capital Próprio, além do que lhes seria devido pela
aplicação do percentual correspondente a participação de cada um no capital social, devem
sofrer a incidência de contribuição previdenciária, por representar pró-labore indireto”.
Contrarrazões do Contribuinte pugnando pelo não conhecimento do recurso por
ausência de demonstração analítica da divergência; defende não haver “qualquer divergência
entre o acórdão recorrido e aquele indicado como paradigma, na medida em que eles se pautam
em premissas fáticas diferentes para basear as suas conclusões”. No mérito requer a manutenção
do julgado.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Fl. 2269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.747 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.722854/2013-80

Do Conhecimento:
Antes de analisarmos o mérito, considerando os apontamentos feitos em sede de
contrarrazões, necessário tecer comentários acerca do conhecimento do recurso.
Trata-se de Recurso Especial previsto no art. 67 do Anexo II do RICARF (no caso
a Portaria no 343/2015). Segundo a referida norma, cabe à Câmara Especial julgar recurso
interposto contra decisão que der à lei tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar de forma objetiva qual a
legislação que está sendo interpretada de forma divergente
....
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a divergência arguida
indicando até 2 (duas) decisões divergentes por matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão considerados
apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
...
Conforme exposto, a Fazenda Nacional apresenta tese recursal no sentido de ser
devida a contribuição previdenciária sobre os valores pagos pelo Contribuinte aos seus sócios
minoritários, referidos valores representariam pagamento de remuneração, caracterizando fato
gerador do tributo. Para a Recorrente ‘JCP’ possui natureza jurídica diversa de ‘dividendos’
razão pela qual a ela não se aplica a previsão do art. 1007 do Código Civil, o qual permite a
distribuição desproporcional de lucros nas sociedades limitadas. Não sendo possível o
pagamento desproporcional de JCP todo o valor que exceder o montante correspondente à
participação societária do beneficiado deve ser considerado pró-labore indireto sujeito à
incidência da contribuição previdenciária. Consta do recurso:
Colegiado a quo entendeu que a autoridade fiscal não demonstrou suficientemente
tratar-se de pro labore os valores pagos a título de juros sobre o capital próprio e, por
essa razão, decidiu cancelar o lançamento. É o que se extrai do seguinte excerto do voto
condutor do acórdão recorrido (fl. 20: “Em face de todo exposto, dou provimento ao
recurso voluntário para anular o AI no 51.012.5344 relativo ao lançamento das
contribuições previdenciárias sobre a parcela recebida pelos sócios à título de juros
sobre o capital próprio, bem como o AI 51.012.5342 GILRAT por entender
comprovado o parcelamento das competências relativas 02/2010 a 12/2011, bem como
o pagamento relativo a competência 01/2010 (destaquei). ”
DIVERSAMENTE, decidiu a Segunda Turma da Quarta Câmara da Segunda Seção do
CARF que valores pagos ou creditados aos sócios a título de Juros Sobre Capital
Fl. 2270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.747 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.722854/2013-80

Próprio, além do que lhes seria devido pela aplicação do percentual correspondente a
participação de cada um no capital social, devem sofrer a incidência de contribuição
previdenciária, por representar pró-labore indireto. A fim de melhor demonstrar a
divergência jurisprudencial, transcreve-se a ementa do acórdão paradigma 2401-01.504:
...
De fato este foi o entendimento do acórdão paradigma. Para aquele Colegiado por
serem os Juros sobre Capital Próprio despesas financeiras para as empresas e receitas para o
beneficiário o seu pagamento decorre da compensação aos sócios/acionistas pela decisão de
optar por aplicar os seus recursos na empresa. Consta da conclusão da decisão:
Não há de se considerar o argumento de que haveria deliberação da sociedade prevendo
a distribuição dos JCP em percentual diverso da participação dos sócios no capital
social, haja vista que, embora seja prevista pelo Código Civil a possibilidade de
participação dos sócios nos lucros sem respeitar a proporcionalidade presente na
composição das quotas, no caso em tela cuida-se de pagamento de parcela de natureza
jurídica diversa. Nesse sentido, a deliberação adotada não tem poder de contrariar a
legislação tributária, nos termos do art. 123 do CTN.
Portanto, tendo a empresa efetuado pagamento ao sócio Pedro Alcântara Rego de Lima
num percentual que extrapola a sua participação societária, o excesso deve ser
considerada remuneração para fins de incidência de contribuição social, haja vista que
esse sócio participava da administração da empresa sendo enquadrado como
contribuinte individual perante a Previdência Social, nos termos do art. 12 da Lei no
8.212/1991:
Ocorre que também este foi o entendimento do acórdão recorrido, entretanto
a motivação para o cancelamento do lançamento foi fundamentada no fato – não contraditado
pela Fazenda Nacional – de a autoridade fiscal não ter comprovado que o pagamento se deu pela
contraprestação de serviço, especialmente porque o contrato social onde constam os poderes de
administração dos sócios (beneficiados) se refere a período posterior ao autuado, situação que
não comprova a condição desses como administradores. Vejamos os trechos relevantes da
decisão recorrida:
1.1) DA NATUREZA JURÍDICA DO JCP
O Juros sobre o Capital Próprio "JCP” foi instituído através do Art. 9o da Lei 9249/95,
nestes termos:
...
A doutrina, ao tratar do JPC, diverge quanto a sua natureza jurídica. Para alguns os
dividendos e o Juros sobre Capital Próprio apresentam pressupostos distintos e outros
entendem, assim como a Recorrente, que ambos possuem o mesmo pressuposto
essencial. (...)
...
Todavia, independente das discussões doutrinárias sobre o tema, a questão da natureza
jurídica dos Juros sobre o Capital Próprio JCP foi analisada pela 1 a Seção do Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.200.492RS, publicado em
22/02/2016 e submetido à sistemática do artigo 543C. O Recurso recebeu a seguinte
ementa:
...
Fl. 2271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.747 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.722854/2013-80

Embora a ementa não trate da natureza jurídica do JCP verifica-se que a racio decidendi
do referido recurso é a distinção entre a natureza jurídica do JCP e dos dividendos.
Conforme relata o Ministro Mauro Campbell:
No caso concreto pretende a REFINARIA DE PETRÓLEO IPIRANGA S/A
deduzir da base de cálculo das contribuições ao PIS e COFINS o valor que
destina a seus acionistas a título de juros sobre o capital próprio, invocando: a)
o emprego por analogia do art. 9o caput da Lein. 9.249/95, que permite a
dedução de tais valores da base de cálculo do lucro real; b)que a natureza
jurídica desses valores seria a de lucro e dividendos, o que permitiria a
incidência do art. 1o, §3o , V, "b", da Lei no 10.637/2002 e da Lei no
10.833/2003, que retiraram da base de cálculo do PIS e da COFINS as receitas
referentes a lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo
de aquisição.
Verifica-se, assim, que a causa de pedir do referido recurso, era a natureza jurídica do
Juros sobre o Capital Próprio JCP que restou assim definida pelo Ministro Mauro
Campbell:
"Ora, em que pese os juros sobre o capital próprio, a exemplo dos lucros ou
dividendos, serem destinações do lucro líquido, para fins tributários sua
semelhança acaba aí, havendo uma série de tratamentos distintos na legislação
que evidencia a diferença de sua natureza jurídica, a saber:

Desse modo, ainda que se diga que os juros sobre o capital próprio não
constituam receitas financeiras, não é possível simplesmente classifica-los para
fins tributários como “lucros e dividendos” em razão da diferença de regimes
aplicáveis, de modo que não incidem o art. 1o, §3o, V, "b", da Lei n. 10.637∕2002
e o mesmo dispositivo da Lei n. 10.833∕2003."
Sendo assim, uma vez que o STJ entendeu que os Juros sobre Capital Próprio não tem a
natureza jurídica de dividendo, não seria possível aplicar a norma do artigo 1007 do
Código Civil que estabelece a distribuição de lucros de forma desproporcional.
1.2) DA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS VERBAS PAGAS
CONFIGURAM REMUNERAÇÃO
Independente da natureza jurídica atribuída aos juros sobre capital próprio,
entendo que não é possível sua tributação como pró-labore no caso dos autos.
Conforme ressaltado pelo Recorrente, a própria fiscalização deu uma interpretação
divergente sobre a matéria, uma vez que, em relação a mesma empresa, realizou o
lançamento consubstanciado no Auto de Infração no 11516.721632/2012-69, no qual
Fl. 2272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.747 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.722854/2013-80

entendeu que os valores de JCP distribuídos em excesso seriam despesas indedutíveis
na base de cálculo do IPRJ.
...
Por outro lado, os artigos 22 , I, da Lei no 8.212/91 e 201, I, e §1o do Regulamento da
Previdência Social RPS não deixam dúvidas que o fato gerador das contribuições
previdenciárias se caracteriza como a remuneração pela prestação de um serviço. (...)
...
Assim, ao desconsiderar os valores pagos a título de JCP não poderia a autoridade
fiscal, com base na simples previsão contratual de que os sócios poderiam auferir de
retirada pró-labore, a serem fixadas pelo Conselho de Administração da Sociedade,
realizar o lançamento em questão.
Como visto acima, o ponto comum do JCP e dos dividendos é que ambos representam
remuneração aos sócios pelo lucro ou capital investido. Sendo assim, para afirmar que
esses valores são, na verdade, pró-labore pagos aos sócios caberia a autoridade fiscal o
ônus de demonstrar tal fato, conforme determina o artigo 142 do Código Tributário
Nacional o que, a meu ver, não foi feito.
Para chegar a conclusão de que os valores pagos a título de JCP seriam remuneração a
autoridade fiscal utiliza a Ata da 89a Alteração Contratual da empresa datada de
11.07.2012, que (i) determina a eleição dos Senhores Antenor Angeloni e Arnaldo
Angeloni para o cargo de Diretores (presidente e administrativo financeiro,
respectivamente), com a possibilidade de auferimento de pró-labore a ser fixado pelo
Conselho de Administração, e (ii) aprova distribuição de JCP aos sócios.
Em primeiro lugar, é importante observar que a 89a contratual (fls. 1669) é datada de
05/07/2012 e, portanto, posterior a maioria dos fatos geradores abrangidos no trabalho
fiscal. Conforme se observa pelas Atas e Contratos Sociais juntados aos autos (fls. 1463
a 1553) e trazidos novamente pela Recorrente junto ao seu recurso, os sócios Antenor e
Arnaldo Angeloni não são e não foram a época dos fatos geradores diretores da
sociedade (fls. 1645 a 1667).
Ainda em relação a 89a Alteração Contratual, é importante observar que, de acordo com
a sua cláusula 15, referente a composição da diretoria os sócios só exerceriam a função
de diretores interinamente:
...
Além disso, as atas juntadas as fls. 1702 (de 29/04/2008) , 1704 (de 02/10/2010) e 1706
(de 28/04/2011) estabelecem a remuneração do Conselho de Administração. Não há
portanto, como confundir os valores recebidos pelos sócios a título de pró-labore com
aqueles recebidos a título de JCP.
Finalmente, como bem ressalta a Recorrente, o valor distribuído a título de JCP e
questionado pela fiscalização é de aproximadamente R$ 150 milhões de reais o que o
torna claramente incompatível com o conceito de remuneração por serviços prestados.
A própria Receita Federal, na resposta à Solução de Consulta Disit no 46, de 24 de
maior de 2010, mencionada anteriormente, já se manifestou sobre a não incidência de
contribuições previdenciárias quando houver a discriminação entre a remuneração
decorrente do trabalho (pró-labore) e a proveniente do Capital Social. Confira-se:
E concluiu a Conselheira Relatora:
Fl. 2273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.747 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.722854/2013-80

Em face do exposto, reconheço a nulidade do Auto de Infração, por não estar
corretamente demonstrado que os valores pagos à título de JPC são, na verdade,
remuneração pelos serviços prestados pelos sócio por três motivos. Em primeiro lugar,
porque não restou comprovada qualidade de Diretores na maior parte do período
autuado. Em segundo lugar, porque as atas juntadas aos autos pela Impugnante
demonstram que já havia remuneração prevista para os integrantes do Conselho de
Administração e, por fim, porque os quadros analíticos trazidos pelo trabalho fiscal
demonstram que os valores pagos tomaram como referência o patrimônio líquido da
empresa o que denota serem produto do capital e não do trabalho dos sócios.
Observamos, portanto, que quanto à tese recursal os acórdãos paradigma e
recorrido são convergentes, filiando-se este último ao entendimento fixado pelo Superior
Tribunal de Justiça no sentido de JCP e dividendos serem institutos distintos, o que impediria o
pagamento daquele de forma desproporcional aos sócios. Entretanto, mesmo diante desta
conclusão o acórdão recorrido - por motivação diversa e autônoma - afastou a exigência, pois
não restou demonstrado que os valores pagos assumiram a característica de remuneração,
conforme previsto nos artigos 22, I, da Lei no 8.212/91 e 201, I, e §1o do Regulamento da
Previdência Social – RPS. Contra esses argumentos não foi apresentado recurso.
Diante do exposto, deixo de conhecer do recurso.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 2274
DF CARF MF
Documento nato-digital